Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR JUDICIAL ÚNICO. ANÁLISE CONJUNTA. CORREÇÃO. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NE BIS IN IDEM. GRATUIDADE. JUIZO DA EXECUÇÃO. Não comprovado nos autos que o flagrante que ocasionou a prisão do réu tenha sido preparado por policiais militares do Estado de Goiás, descabe falar em crime impossível. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A abordagem policial foi legítima e legal, pois decorrente de prévias informações do serviço de inteligência da polícia, e da observação concreta dos policiais acerca de situação suspeita, reforçada pela fuga do acusado no momento em que notou a aproximação da viatura policial. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos, tais como a confissão parcial do réu e os laudos periciais. A natureza e a quantidade da droga compõem um vetor judicial único, sendo vedada análise apartada de tais circunstâncias. Cabe ao Magistrado optar por valorar a natureza e a quantidade de drogas, conjuntamente, na primeira fase ou na terceira fase, sob pena de bis in idem. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.